Tribunal: TCU
Processo: 003.884/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5221/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.884/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcina Maria Nepomuceno Mozer (XXX.115.017-XX); Antonio Afonso Parreira (XXX.541.491-XX); Clair da Silva Cruz (XXX.316.221-XX); Gilson Vilela de Assuncao (XXX.238.651-XX); Jose Carlos Cavalcante (XXX.649.441-XX); Jose Luzio de Jesus (XXX.161.101-XX); Maria Vanda de Araujo Monteiro (XXX.311.361-XX); Rudes Lima Freitas (XXX.517.671-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.